Tribunal: TJMT
Processo: 0044105-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044105-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DINALVA NELIAN DE FRANCA CAMPOS - CPF: 327.507.651-53 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA CONSTATAÇÃO – DIREITO DE DEFESA CERCEADO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento basilar dos tribunais pátrios, nos casos em que se discute o adicional de insalubridade, há de se realizar perícia prévia, eis que não há como comprovar a situação do ambiente laboral atual sem a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Dinalva Nelian de Franca Campos
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de garantir à Requerente o adicional de insalubridade, bem como, a gratificação de horário especial, a ser observado o quinquênio prescricional.

Condenou, ainda, ambas as partes no pagamento dos honorários advocatícios, em face de ambos serem sucumbentes em partes iguais, bem como, submeteu os valores à incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

O Município, então, interpõe recurso de Apelação, em que, primeiramente, ventila a preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que a referida é
citra petita
, eis que não observa argumento levantado em sede de contestação.

Como preliminar, ainda, assevera que a Autora não tem interesse na causa, em face de que a gratificação almejada foi extinta por legislação específica, logo, extirpou o direito vindicado.

No mérito, defende que o adicional de insalubridade pugnado não é direito da Recorrida, pois trabalha no setor administrativo, ou seja, fica afastada dos elementos de periculosidade, estes que ensejariam o mencionado adicional.

Irresigna-se, também, no tocante aos índices de correção monetária e juros moratórios, eis que destoam do que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Repetitivo, portanto, estes percentuais devem ser corrigidos e estipulados com base no que foi determinado pela Corte Suprema.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos dispostos na exordial sejam afastados.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 3492556, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4975011, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020